Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-30.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA TENTADO OU ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 STJ. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima, das testemunhas presentes no local do fato e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor. 1.1. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa porquanto não há elementos nos autos que evidenciem que o acusado agiu diante de injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro.
2. Havendo prova do inequívoco dolo do agente dirigido à morte da vítima, não cabe falar em desclassificação dos fatos para o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca ou ainda para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave.
3. Se o acusado reconheceu, ainda que parcialmente, a conduta descrita na denúncia, afirmando que desferiu os golpes de tesoura na vítima, ainda que alegue ter agido diante de legítima defesa, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. 3.1. Entretanto, tal reconhecimento não deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do c. STJ.
4. Na terceira fase de fixação da reprimenda, a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, norteia-se pelo percurso do crime atingido. 4.1. Devidamente comprovado nos autos que o réu praticou todos os atos executórios que poderia, efetuando golpes de tesoura em região de letalidade e que o ofendido teve risco de vida, correta a aplicação da fração mínima (1/3) de redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.